Tribunal: TJSP
Processo: 1028938-81.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de cobranças excessivas em relação a renegociação firmada. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de impugnação específica às alegações e mensagens eletrônicas de chat juntadas pelo autor. Ausência de comprovação pelo requerido/apelado da origem e licitude dos descontos excedentes. Manutenção da r. sentença que

Ementa:
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação de cobranças excessivas em relação a renegociação firmada. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de impugnação específica às alegações e mensagens eletrônicas de chat juntadas pelo autor. Ausência de comprovação pelo requerido/apelado da origem e licitude dos descontos excedentes. Manutenção da r. sentença que declarou a inexigibilidade de débito e determinou a restituição dos valores descontados.
Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028938-81.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ALISSON SILVA DE MORAES MARIA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028938-81.2019.8.26.0564 -Voto no 34391 e
2
Voto n. 34391
Apelação n. 1028938-81.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Itau Unibanco S/A
Apelado: Alisson Silva de Moraes Maria
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Alegação
de cobranças excessivas em relação a renegociação firmada.
Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de
impugnação específica às alegações e mensagens eletrônicas de
chat juntadas pelo autor. Ausência de comprovação pelo
requerido/apelado da origem e licitude dos descontos excedentes.
Manutenção da r. sentença que declarou a inexigibilidade de
débito e determinou a restituição dos valores descontados.
Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerido em razão
da r. sentença de fls. 323/327, que julgou parcialmente procedente a ação para ratificar a
tutela de urgência deferida, para declarar a inexigibilidade dos valores referentes ao
contrato de n. 42051000000626357982 e para condenar o réu a restituição dos valores
“descontados/pagos”, ressalvadas as parcelas já restituídas na via administrativa, atualizado
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, foi
determinado ao autor a devolução ao banco do valo de R$2.376,82 com atualização desde a
data do respectivo crédito em conta.
Em decorrência da sucumbência recíproca, foi determinado que
cada parte arcará com as custas que desembolsou. No tocante aos honorários, cada parte foi
condenada a pagar à parte contrária o valor de R$1.000,00, observada a gratuidade.
Em suas razões recursais de fls. 329/338, o apelante arguiu
cerceamento de defesa e, no mérito, alegou, em síntese, que foram comprovados nos autos
a contratação e a origem dos débitos; que há habitualidade na contratação por meio
eletrônico; que o contrato de origem (cheque especial) restou inadimplido gerando a
renegociação; que juntou cópia da proposta de abertura de conta com a assinatura do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028938-81.2019.8.26.0564 -Voto no 34391 e
3
A fls. 350, foi certificado o transcurso de prazo sem apresentação
de contrarrazões.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pelo requerido/apelante, uma vez que, cotejando os fatos, documentos e
direitos arguidos pelas partes, acerca do negócio jurídico “sub judice”, infere-se que a
prova documental acostada aos autos era suficiente para solução do litígio, sendo
prescindível a produção de qualquer outro tipo de prova.
De destaque que, nos termos do artigo 370, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador determinar apenas as “provas
necessárias” para o julgamento do mérito, indeferindo “as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Registre-se também que o artigo 77, inciso III, do Código de
Processo Civil, prescreve como dever das partes, de seus procuradores e de todos que
aqueles que de qualquer forma participem do processo “não produzir provas e não praticar
atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”.
Por consequência, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
Então, adentremos ao mérito.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições
legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no
presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de
um lado o requerente como consumidor e, de outro, o requerido como fornecedor, visto
que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de serviço
por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado aos
consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva, devendo, inclusive,
ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de alegação feita pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028938-81.2019.8.26.0564 -Voto no 34391 e
4
autora de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o
trâmite processual.
Conforme se verifica na petição inicial, o autor alegou que, para
pagamento do débito existente em sua conta de R$5.922,72, firmou, por meio do serviço
eletrônico de “chat” do banco, renegociação para pagamento do referido débito em 24
parcelas de R$246,78 cada uma, e, restando ainda acordado que se fosse “pago no dia”, o
pagamento do débito se daria em 24 parcelas de R$165,96 cada uma.
Todavia, também alegou que passou a ser indevidamente cobrados
por três contratos, cada um de 18 parcelas cada um, nos respectivos valores de R$430,47,
R$384,48 e R$407,84. E, para a comprovação de tais alegações, juntou aos autos as
respectivas mensagens eletrônicas.
O banco requerido, por sua vez, além de não impugnar
especificamente as alegações do autor, no bojo da sua contestação mencionou a existência
de um contrato de n. 626357982, que foi firmado em 21/09/2018, no valor total de
R$2.376,82, para pagamento em 18 parcela de R$250,27, mas não juntou aos autos
nenhum dos referidos contratos cobrados do autor, correspondências, mensagens nem
gravações comprovando que houve a manifestação de vontade do autor nesse sentido, ou
mesmo a sua prévia ciência sobre a existência de tai débitos.
Ainda, é importante mencionar que o autor, na mensagens
anexadas, deixou claro em todos os contatos feitos com o banco a sua irresignação em
relação às cobrança excessivas realizadas, devendo ser inclusive destacado que o próprio
banco reconheceu que o autor tinha razão e expressamente se comprometeu a realizar a
devolução de valores, conforme se verifica a fls. 99, 133, 140, 145 e 148.
Diante de tal contexto fático-jurídico em que o requerido/apelante
não se desincumbiu do seu ônus processual, mostrou-se imperiosa a declaração de
inexigibilidade e a sua condenação à devolução de valores indevidamente “descontados/pagos”.
Ainda, vale mencionar que, para evitar qualquer possibilidade de
enriquecimento sem causa, também foi determinada na r. sentença a devolução pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028938-81.2019.8.26.0564 -Voto no 34391 e
5
do valor que lhe foi creditado em conta.
Dessa forma, de rigor a ratificação da r. sentença em todos os seus
termos e fundamentos.
Em relação a eventuais custas em aberto, oportunamente apuradas
pelo MM. Juízo de Primeira Instância, estas deverão ser pagas pela parte vencida, de forma
atualizada, sob pena de inscrição na dívida ativa, o que resta determinado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, sem majoração de
honorários diante da ausência de contrarrazões, com determinação.
Roberto Mac Cracken
Relator